Tribunal: TJDFT
Processo: 0734354-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0734354-72.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOÃO COUTINHO DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE SUSPENSÃO (TEMA 1170). NÃO APLICABILIDADE. RE 870.947 (TEMA 810). INCONSTITUCIONALIDADE DA TR. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO IPCA-E. TRÂNSITO EM JULGADO APÓS A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CÁLCULOS QUE DEVEM OBSERVAR O QUE FIXADO PELO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA AFASTADA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não é cabível a suspensão do feito em razão do reconhecimento pelo Plenário Virtual do STF de repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 1.317.982/ES (tema n. 1170), em que se discute a validade dos juros moratórios aplicáveis às condenações da Fazenda Pública em virtude da tese firmada no RE 870.947 (tema 810), a execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. O assunto em debate no Supremo Tribunal Federal não guarda correspondência com a matéria discutida no acordão embargado, uma vez que os juros da dívida não foram o objeto da insurgência na impugnação apresentada pelo Distrito Federal e analisada na decisão agravada, mas somente o índice de correção monetária. 2. A questão posta do recurso cinge-se a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na sentença transitada em julgado a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810/STF) definiu que o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), estabelecendo, ainda, que a correção monetária deve observar o IPCA-E. 3.1. Correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei 11.960/09 reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, passou a ser calculada com base no IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada no período. 4. O STJ, no julgamento do REsp: 1495146 MG, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, ressalvou eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos (“não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto"). Tal ressalva foi reafirmada pela Corte Infraconstitucional no julgamento do REsp 1861550/DF, julgado em 16/06/2020, pelo qual definido que, na fase de cumprimento de sentença, não se pode alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado em razão da coisa julgada, ainda que para adequá-los a entendimento do STF firmado em repercussão geral. 5. Contudo, analisando os documentos dos autos e os argumentos dos agravantes, verifica-se que, de fato, a correção monetária deve ser levada a efeito com base no IPCA-E, porquanto o caso concreto em julgamento apresenta particularidades que não permitem aplicar o entendimento fixado pelo STJ. 5.1. O trânsito em julgado da sentença ocorreu em 11/3/2020, portanto, depois da decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal (20/9/2017), que definiu inconstitucionalidade da adoção da TR como índice de correção monetária, e definiu a aplicação do IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) como índice de correção monetária. Portanto, o índice definido na sentença pode ser alterado na fase de cumprimento para aplicação do IPCA-E. E não há que se falar em violação da coisa julgada. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o-F da Lei 9.494/97 e 2o da LICC, argumentando que a TR deve ser fixada para fins de encargo de mora, sendo comando da Corte Suprema a sua incidência imediata a todos os processos em curso; b) artigos 1.035 e 1.036, ambos do CPC, indicando a ocorrência de preclusão da discussão em torno da correção monetária aplicada ao crédito devido, impondo o afastamento do índice determinado pelo órgão julgador (IPCA-E). No apelo extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa o argumento do especial no sentido de não ser possível alterar o índice de atualização previsto no título executivo, apontando ofensa aos artigos 5o, incisos XXII e XXXVI, e 102, § 2o, ambos da Constituição Federal. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o-F da Lei 9.494/97, e 2o da LICC, pois “Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.190.821/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 7/12/2023). De igual sorte, os apelos especial e extraordinário não logram êxito no tocante à tese de malferimento à coisa julgada quanto à alteração do índice de correção monetária estampado no título exequendo, porquanto o acórdão recorrido converge com as orientações traçadas pelos Tribunais Superiores no REsp 1.495.146 (Tema 905) e no RE 1.317.982 (Tema 1.170) no sentido de que a modificação do parâmetro de atualização monetária com a finalidade de adequação ao definido no Tema 810 não importa em lesão à coisa julgada. Confiram-se: TEMA 905: (...) 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto (REsp n. 1.495.146/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 2/3/2018). TEMA 1.170: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1o-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” (Rel. Ministro NUNES MARQUES, DJe 8/1/2024). Válido transcrever trecho do voto condutor do precedente do STF: (...) Por fim, colho da jurisprudência recente do Supremo várias decisões a determinarem a aplicação da tese firmada no Tema n. 810/RG, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, em relação aos juros ou à atualização monetária (RE 1.331.940, ministro Dias Toffoli, DJe de 5 de agosto de 2021; ARE 1.317.431, ministra Cármen Lúcia, DJe de 29 de junho de 2021; RE 1.314.414, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26 de março de 2021; ARE 1.318.458, ministro Edson Fachin, DJe de 1o de julho de 2021; RE 1.219.741, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 2 de julho de 2020; ARE 1.315.257, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de abril de 2021; e ARE 1.311.556 AgR, da minha relatoria, DJe de 10 de agosto de 2021). (g.n.). Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO aos recursos especial e extraordinário, no aspecto. Por fim, quanto aos recursos de ID 50239927 e ID 50239933, também manejados pelo DISTRITO FEDERAL, deixo de apreciá-los. Com efeito, o acórdão prolatado pela turma julgadora após a oposição dos embargos declaratórios manteve a conclusão anteriormente sufragada e, admitir novos inconformismos nessa hipótese, ofenderia o princípio da unirrecorribilidade, bem como vulneraria a própria sistemática vigente no CPC. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial (ID 47351905) e NEGO SEGUIMENTO ao extraordinário (ID 47352061). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031